Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709917-03.2023.8.07.0009 RECORRENTE: EUNILDA DA MATA MORAIS RECORRIDO: BANCO PAN S.A, LAFY INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. OFENSA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDICADA NOS INSTRUMENTOS NEGOCIAIS. FRAUDE NÃO CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC. 3. Comprovada a celebração dos contratos por meio de assinatura por biometria facial, com confirmação da geolocalização no momento da assinatura e a prévia indicação da conta bancária onde foram depositados os valores, não há como reconhecer a existência de fraude ou de falha na prestação de serviços por parte das instituições financeiras ou da pessoa jurídica responsável por intermediar os negócios jurídicos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ocorrência de fortuito interno in casu. Indica ser devido o reconhecimento da responsabilidade do recorrido, ao argumento de que se trata de um risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras. Afirma que a fraude foi viabilizada por falha na segurança e na proteção de dados sigilosos da consumidora, porquanto os fraudadores detinham informações pessoais da recorrente, o que lhes conferiu a credibilidade necessária para aplicar o golpe; b) artigos 104 e 171, ambos do Código Civil, 3o do Estatuto do Idoso, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a existência de vício de vontade na contratação digital dos empréstimos, defendendo a inversão do ônus da prova; c) artigos 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescentando a necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados de seu benefício previdenciário, porquanto a recorrente é pessoa idosa e hipervulnerável, pugnando também pelo arbitramento de compensação por dano moral. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Ao final, requer a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO PAN S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e o recorrido BANCO VOTORANTIM S.A., em nome do advogado BRUNO FEIGELSON, OAB/RJ 164.272. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo (...)” (REsp n. 2.188.269, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 01/04/2025). No que concerne ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida BANCO PAN S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e as referentes ao recorrido BANCO VOTORANTIM S.A., em nome do advogado BRUNO FEIGELSON, OAB/RJ 164.272. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002